Tribunal: STF
Processo: ADI 301
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-16
Data de publicação: 1993-06-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 6, LEI 934/90 DO ESTADO DO ACRE. VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS DE PROCURADORES E DEFENSORES PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO AOS DOS PROMOTORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, XIII. PRECEDENTE DA CORTE MESMO EM FACE DO ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUMENTO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.